Tribunal: TCU
Processo: 031.118/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10487/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.118/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Correa da Silva (XXX.548.967-XX); Alyson Dono (XXX.437.887-XX); Cananda Pereira Ache (XXX.790.507-XX); Diana Moraes (XXX.153.587-XX); Hugo de Mello Dantas (XXX.635.847-XX); Marcos Felipe Costa Silva dos Santos (XXX.001.807-XX); Maria da Graca Maia Avelar (XXX.488.927-XX); Paula Coutinho Alves Prata (XXX.909.197-XX); Paulo Freitas Silva Junior (XXX.525.537-XX); Renata Sandre Silva (XXX.002.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.